Tribunal: TJSP
Processo: 1005815-08.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ção da exordial, nos termos do art. 321, "caput" e parágrafo único, do CPC. Inexistência de óbice à emenda, mesmo após citada a parte adversa. Erro sanável. Extinção afastada, oportunizando ao autor a complementação da exordial e consequente prosseguimento do feito. Recurso provido.
Consoante se extrai do art. 321, "caput" e parágrafo único, do CPC, verificada a ausência de descrição do fato e, cuidando-se de vício sanável, cabia ao julgador intimar o autor para regularizar a peça inicial e, somente em caso de eventual inércia do interessado, extinguir o feito.
Assim, a extinção do feito mostrou-se prematura, pelo que é de rigor a anulação da r. sentença, a fim de que a MM. Juíza de Direito determine a emenda à inicial, para apresentar causa de pedir objetiva, esclarecendo as circunstâncias que envolveram o acidente, oportunizando, posteriormente, a manifestação da parte adversa.
(TJSP; Apelação Cível 1005815-08.2017.8.26.0020; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 11/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Kioitsi Chicuta

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

11/03/2020

Ementa:
Acidente de veículos. Ação de reparação de danos. Extinção do feito em face do reconhecimento da inépcia da inicial por inexistência de causa de pedir. Ausência, contudo, de prévia intimação do autor para emenda ou complementação da exordial, nos termos do art. 321, "caput" e parágrafo único, do CPC. Inexistência de óbice à emenda, mesmo após citada a parte adversa. Erro sanável. Extinção

Ementa:
Acidente de veículos. Ação de reparação de danos. Extinção do feito em face do reconhecimento da inépcia da inicial por inexistência de causa de pedir. Ausência, contudo, de prévia intimação do autor para emenda ou complementação da exordial, nos termos do art. 321, "caput" e parágrafo único, do CPC. Inexistência de óbice à emenda, mesmo após citada a parte adversa. Erro sanável. Extinção afastada, oportunizando ao autor a complementação da exordial e consequente prosseguimento do feito. Recurso provido.
Consoante se extrai do art. 321, "caput" e parágrafo único, do CPC, verificada a ausência de descrição do fato e, cuidando-se de vício sanável, cabia ao julgador intimar o autor para regularizar a peça inicial e, somente em caso de eventual inércia do interessado, extinguir o feito.
Assim, a extinção do feito mostrou-se prematura, pelo que é de rigor a anulação da r. sentença, a fim de que a MM. Juíza de Direito determine a emenda à inicial, para apresentar causa de pedir objetiva, esclarecendo as circunstâncias que envolveram o acidente, oportunizando, posteriormente, a manifestação da parte adversa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175103
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005815-08.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FERNANDO
LUIZ DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e HELVECIO GOMES DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005815-08.2017.8.26.0020 -Voto no 42344
2
COMARCA: São Paulo – 2a Vara Cível do F. R. Nossa Senhora do Ó – Juíza Luciane
Cristina Rodrigues Gadelho
APTE. : Fernando Luiz dos Santos
APDOS. : Helvecio Gomes da Silva e outra

VOTO No 42.344
EMENTA: Acidente de veículos. Ação de reparação de
danos. Extinção do feito em face do reconhecimento da
inépcia da inicial por inexistência de causa de pedir.
Ausência, contudo, de prévia intimação do autor para
emenda ou complementação da exordial, nos termos do art.
321, “caput” e parágrafo único, do CPC. Inexistência de
óbice à emenda, mesmo após citada a parte adversa. Erro
sanável. Extinção afastada, oportunizando ao autor a
complementação da exordial e consequente prosseguimento
do feito. Recurso provido.
Consoante se extrai do art. 321, “caput” e parágrafo único, do CPC,
verificada a ausência de descrição do fato e, cuidando-se de vício
sanável, cabia ao julgador intimar o autor para regularizar a peça
inicial e, somente em caso de eventual inércia do interessado, extinguir
o feito.
Assim, a extinção do feito mostrou-se prematura, pelo que é de rigor a
anulação da r. sentença, a fim de que a MM. Juíza de Direito determine
a emenda à inicial, para apresentar causa de pedir objetiva,
esclarecendo
as
circunstâncias
que
envolveram
o
acidente,
oportunizando, posteriormente, a manifestação da parte adversa.
Trata-se recurso interposto contra a r. sentença de fls. 323/325 que
julgou extinto o processo, sem exame de mérito, em face do reconhecimento da inépcia da
inicial (art. 485, incs. I e IV, do CPC), arcando o autor com o pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 para cada
um dos corréus.
Insurge-se o apelante contra o indeferimento da petição inicial, uma
vez que não lhe foi oportunizada a emenda, conforme assegurado pelo art. 321 do CPC.
Diz que, segundo entendimento jurisprudencial, cabe a correção do vício apontado mesmo
após a oferta de contestação. Busca, por fim, o provimento do recurso, prosseguimento do
feito na vara de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005815-08.2017.8.26.0020 -Voto no 42344
3
Recurso processado regularmente e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Em que pese o respeito às razões deduzidas, a sentença comporta
reforma.
Com efeito, dispõe o art. 321, caput, do Código de Processo que “O
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou
que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando
com precisão o que deve ser corrigido ou complementado”. Ainda, prevê em seu parágrafo
único que “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
Consoante se vê, verificada a ausência de descrição do fato e,
cuidando-se de vício sanável, cabia ao julgador intimar o autor para regularizar a peça
inicial e, somente em caso de eventual inércia do interessado, extinguir o feito.
Confiram-se, a propósito, precedentes deste E. Tribunal:
“AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INÉPCIA DA INICIAL.
INDEFERIMENTO DA EXORDIAL, COM A EXTINÇÃO DO FEITO.
INADMISSIBILIDADE. CASO EM QUE, COM EFEITO, O AUTOR HAVERIA
DE TER INDICADO DE FORMA EXPRESSA A PROVA PRETENDIDA, NOS
TERMOS DO ART. 382 DO NCPC. AUSÊNCIA, PORÉM, DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA EMENDA À INICIAL, CONFORME
ESTIPULADO PELO ART. 321 DO ESTATUTO PROCESSUAL. RÉ QUE
SEQUER HAVIA SIDO INTEGRADA AO PROCESSO, PORQUANTO AINDA
NÃO CITADA, NÃO HAVENDO ÓBICE À EMENDA. EXTINÇÃO
AFASTADA, DETERMINANDO-SE AO AUTOR A EMENDA À INICIAL
PARA INDICAÇÃO CERTA E DETERMINADA DO PEDIDO, COM
ESPECIFICAÇÃO DOS MEIOS DE PROVAS PRETENDIDOS. SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PROVIDO” (Apelação no 1042431-33.2017.8.26.0100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005815-08.2017.8.26.0020 -Voto no 42344
4
6a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Vito Guglielmi, J. 22.09.2017).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Suposta
negativação indevida. Sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito,
por inépcia da inicial. Apelo da autora. Ausência de oportunidade à demandante
para emenda da inicial. Art. 321 do CPC/15. Sentença anulada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO” (Apelação no 1064949-54.2016.8.26.0002, 18a
Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Carmen Lúcia da Silva, J. 04.04.2017).
“PETIÇÃO INICIAL. Indeferimento por inépcia. Petição que, a princípio,
preenche os requisitos dos arts. 282 e 283, do CPC/73. Emenda da inicial era
possível e não foi oportunizada. Direito subjetivo do autor. Sentença anulada.
Recurso provido monocraticamente, nos termos autorizados pelo artigo 557, 1oA,
do CPC/73” (Apelação no 1006783-57.2015.8.26.0004; 28a Câmara de Direito
Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; J. 17/08/2016).
Não se ignora que tal providência deveria ter sido observada
liminarmente, contudo, as matérias que acarretam o indeferimento da inicial são de ordem
pública e podem ser conhecidas a qualquer tempo, tanto assim que a inépcia pode ser
deduzida pela defesa (art. 337, inc. IV, do CPC).
Conforme leciona Araken de Assis, “... estima-se admissível a
intervenção do juiz após a defesa, mandando o autor corrigir os vícios sanáveis. Por
exemplo, o réu alegou que faltou a narração da causa de pedir e, constatado o defeito,
despercebido ao juiz na leitura superficial da peça, harmoniza-se melhor com a economia
a ordem do juiz para que o autor junte a folha suprimida da inicial (...) e restitua ao
réu o prazo de contestação, ficando o autor responsável pelas despesas do ato renovado”
(Processo Civil Brasileiro Volume II, Tomo II, 1a edição, 2a tiragem, pág. 717).
Diante de tais considerações, a extinção do feito mostrou-se
prematura, pelo que é de rigor a anulação da r. sentença, a fim de que o MM. Juiz de
Direito determine a emenda à inicial, para apresentar causa de pedir objetiva, esclarecendo
as circunstâncias que envolveram o acidente, oportunizando, posteriormente, a
manifestação da parte adversa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005815-08.2017.8.26.0020 -Voto no 42344
5
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator